Tribunal: TJMT
Processo: 1004542-09.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004542-09.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 869.774.901-87 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004542-09.2024.8.11.0006.

APELANTE:
ROBSON DA SILVA.

APELADO:
BANCO BMG S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO REJEITADA
– CONTRATOS ASSINADOS COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004542-09.2024.8.11.0006.

APELANTE:
ROBSON DA SILVA.

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
ROBSON DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato de nº 1004542-09.2024.8.11.0006, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados a assistência judiciária concedida (Id. 242942189).

Em suas razões recursais de Id. 24294219, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, alega a possibilidade de conversão do empréstimo, ante a abusividade contratual, bem como que a contratação ofendeu o direito a informação do consumidor, uma vez que não há informação da data limite para o fim dos descontos por parte do banco apelado.

Nas contrarrazões de Id. 242942200
, a parte
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade da Sentença por ausência de fundamentação legal.

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta que a sentença é nula, haja vista a ausência de fundamentação.

Pois bem.

Compulsando os autos e lendo especialmente a sentença, verifico que o Magistrado de Primeiro Grau, ao decidir, expressou de forma clara
e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONSEQUÊNCIAS DO SINISTRO QUE LEVOU À ÓBITO O MARIDO E GENITOR DAS AUTORAS – APÓLICE SECURITÁRIA – COBERTURA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA INDEVIDA PELA SEGURADORA – DANO MORAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Da leitura da sentença ora desafiada, sem razão a Apelante ao alegar a nulidade do ato decisório, pois expostos todas as circunstâncias de fato e de direito apresentados pelas partes, razão porque não há falar em ausência de fundamentação que escore a sentença recorrida
”
(N.U 0000019-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

Assim,
Rejeito
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ROBSON DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato de nº 1004542-09.2024.8.11.0006, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida (Id. 242942189).

A parte apelante sustenta a necessidade de conversão do empréstimo, ante a abusividade contratual.

Discorre que não foi devidamente esclarecida quanto à modalidade contratada, em especial porque o instrumento que originou a relação seria confuso e sem qualquer informação relacionada a cartão de crédito consignado, descontando do autor valor muito superior ao débito.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Isso porquê, ao analisar o caderno processual, verifica-se que o apelado possui 7 (sete) contratos com o banco requerido, todos devidamente assinados, constando as informações quanto a modalidade contratada e que os valores foram devidamente depositados na conta do autor.

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa. Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Tendo em vista o disposto no artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios, arbitrados em 10% na sentença para o novo patamar de 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024